Tribunal: STF
Processo: MS 27076
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. REGISTRO NO TCU. AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    In casu, o mandado de segurança visava impugnar o acórdão do Tribunal de Contas da União que considerou ilegais as aposentadorias dos agravantes, em razão da averbação de tempo de serviço rural sem o recolhimento das contribuições previdenciárias.